Tribunal: STF
Processo: Rcl 51258
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Clube Recreativo Internacional Cultural e Recreativo contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020101-71.2019.5.04.0611), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58 e da ADC 59 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/5):



    O processo principal, que dá origem a esta Reclamação constitucional, é ação distribuída junto à Justiça do Trabalho, em que há discussão quanto ao índice de correção monetária juros a ser aplicado. 



    Importante destacar que em fase de conhecimento e de liquidação não há qualquer decisão acerca do índice de correção monetária, ocasião em que foi proferida em 11/02/2020 decisão homologatória de acordo celebrado entre as partes nos seguintes termos: 



    (…)



    A discussão sobre o tema foi travado somente em 22/07/2021 quando foi proferida sentença em embargos à execução, que expressamente afastou a possibilidade de aplicação da taxa SELIC como critério de juros de mora e atualização monetária, observe: 



    (…)



    Ou seja, o Juízo de origem utilizou como parâmetro a decisão proferida pelo C. TST, nos autos 0000479.60.2011.5.04.0231, cujo acórdão foi cassado pelo Ministro Gilmar Mendes, STF ARE 1247402, publicação 26/02/2020. Outrossim, a Magistrada em Sentença de Embargos à Execução, ainda entendeu que a decisão da ADC58 é inaplicável ao caso sob o entendimento de que “a liquidação, há muito, transitou em julgado. Este feito sequer teve sua tramitação suspensa pela decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes na ADC 58, pois, conforme esclarecimentos prestados pelo Ministro Relator, em 01/07/2020 (ADC 58 MC-AGR/DF), a suspensão determinada não atingia processos onde já exista coisa julgada ou preclusão sobre o tema da correção monetária. Descabido, pois, o pedido de retificação de conta, face à preclusão operada”. 



    Ao proferir referida decisão a Magistrada de piso contrariou diretamente a decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade, com tema de repercussão geral, porque embora tenha transitado em julgado a decisão homologatória do acordo em 11/02/2020, que serviu de sentença de liquidação, ela não fez qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa). 



    Importa notar que o índice de correção monetária não havia transitado em julgado, uma vez que a executada manteve ativa a discussão sobre qual seria o critério adotado pela ADC 58/59. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada quando da análise de mérito, a fim de que seja cassada definitivamente a decisão do Processo nº 0020101-71.2019.5.04.0611, para determinar a aplicação da decisão da ADC 58/59 em sua integralidade, pela aplicação da taxa SELIC abrangendo correção monetária e juros de mora (fl. 16). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...]



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 27/12/2021. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT-4, o procedimento executório em que foi proferido o ato reclamado encontra-se em tramitação. Assim, não incide , ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto da ADC 58 e da ADC 59 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Eis a ementa do acórdão:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil) , à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    O ato reclamado refere-se ao acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, do qual destaco, no ponto de interesse, os seguintes fundamentos (doc. 6):



    A executada alega excesso de execução que seria decorrente dos critérios de correção e aplicação de juros ao débito. 



    Razão não lhe assiste. 



    A inconstitucionalidade da TR, declarada pelo STF no julgamento da ADC 58 não alcança este feito. E é assim porque o Tribunal, modulando os efeitos da decisão, fixou o entendimento de que: 



    (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês;



    (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e



    (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    O caso concreto se enquadra no primeiro item, uma vez que a liquidação, há muito, transitou em julgado. Este feito sequer teve sua tramitação suspensa pela decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes na ADC 58, pois, conforme esclarecimentos prestados pelo Ministro Relator, em 01/07/2020 (ADC 58 MC-AGR/DF), a suspensão determinada não atingia processos onde já exista coisa julgada ou preclusão sobre o tema da correção monetária. Descabido, pois, o pedido de retificação de conta, face à preclusão operada. 



    Improcedente. 



    Alega a parte autora que a decisão afronta os paradigmas de controle indicados. Afirma que, embora tenha transitado em julgado a decisão homologatória do acordo em 11/02/2020, que serviu de sentença de liquidação, ela não fez qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa).



    No ponto, assiste razão à reclamante. 



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58 e da ADC 59 (Rel. Min. GILMAR MENDES), definiu que — quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho — deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    No presente caso, não houve manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros no acordo trabalhista objeto de execução na origem (doc. 4), transitado em julgado em 11/2/2020, anteriormente, portanto, à sessão de julgamento dos paradigmas invocados (18/12/2020).



    Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no precedentes em questão, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 e da ADC 59 (Rel. Min. GILMAR MENDES) ao presente caso.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada somente quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora adotados, bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58 e ADC 59 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente